Tribunal: STF
Processo: ADI 4457
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-01
Data de publicação: 2011-06-01

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – ATUAÇÃO. Consoante dispõe o § 3º do artigo 103 da Constituição Federal, o Advogado-Geral da União atua, na ação direta de inconstitucionalidade, como curador da norma atacada. 




  




BENEFÍCIO FISCAL – CONSENSO. A disciplina de benefício fiscal pressupõe consenso entre os Estados – artigo 155 da Carta da República.